Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. OMISSÃO EM EXAME DA POSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTOS PARA INDEFERIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA EXAMINADOS CONFORME PREVISÃO LEGAL E OS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE TODAS OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DOS ALUDIDOS VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO CONSOANTE CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença que indeferiu a guarda compartilhada.
1.1. Aduz que ocorreram omissão e contradição citando razões de direito material, especialmente a aptidão do genitor e a possibilidade de guarda compartilhada mesmo em ambiente de desarmonia ente os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, no acórdão embargado, haja vista expressamente examinou os requisitos legais para a concessão da guarda compartilhada, bem como os fundamentos de fato, entre eles a possibilidade de ocorrer violência doméstica.
4. Ademais, não se verifica a contradição afirmada, porque não há desarmonia entre os fundamentos adotados e a conclusão tecida pelo acórdão, sobretudo porque
5. A rediscussão do ponto é inviável na estreita via dos embargos de declaração, dada a limitação legal prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 2227. CPC, arts. 1.022 caput e inc. III e 1025. CC - Art. 1584, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 497 e EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.